Tribunal: TJDFT
Processo: 0713407-54.2019.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713407-54.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KLEITON DA SILVA OLIVEIRA APELADO: BONASA ALIMENTOS S/A D E C I S Ã O Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, detendo os advogados subscritores da petição poderes para desistir (ID 15454528), homologo o pedido de desistência do recurso de apelação formulado (ID 16290511). Intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado. Brasília, 26 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora